Tribunal: TJBA
Processo: 8005195-76.2020.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005195-76.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS Advogado(s): RECORRIDO: SINDICATO DOS SEVIDORES DO MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros Advogado(s):STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE NÍVEIS FUNCIONAIS DO MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DIREITO OBJETIVO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E LRF NÃO AFASTAM DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO POR LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária, oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores atrasados, proposta por sindicato representativo de servidores públicos do Município de Candeias, tendo por objeto o pagamento de diferenças remuneratórias de servidoras enquadradas no Nível II da carreira do magistério municipal, conforme previsão legal de acréscimo percentual em relação ao Nível I. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar a retificação do vencimento base das substituídas, com reflexos nas demais verbas; (ii) condenar o Município ao pagamento das diferenças desde 25/02/2016, com atualização monetária e juros; e (iii) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios. Remessa determinada nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, sem interposição de recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as servidoras substituídas fazem jus à diferença de 40% prevista na Lei Municipal nº 962/2016 para os integrantes do Nível II da carreira do magistério; (ii) saber se é possível o reconhecimento do direito à diferença remuneratória diante da ausência de requerimento administrativo prévio e das limitações orçamentárias invocadas pelo Município. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 962/2016 modificou a Lei nº 782/2010, estabelecendo percentuais objetivos de diferença entre os níveis funcionais do magistério. O Nível II passou a ter vencimento base com acréscimo de 50% em relação ao Nível I, sendo direito objetivo vinculado ao enquadramento funcional do servidor. 4. Os documentos acostados aos autos comprovam o enquadramento das servidoras Edleuza de Jesus Martins da Silva e Jeane Raimunda Maria Santos Barreto no Nível II, sem o pagamento da diferença prevista, legitimando a condenação. 5. Em relação à servidora Cleunice Jesus de Almeida Damasceno, não há comprovação documental inequívoca de seu enquadramento funcional. Contudo, por se tratar de ação coletiva proposta por entidade sindical, recomenda-se a verificação de tal enquadramento na fase de liquidação de sentença. 6. A servidora Ana Lúcia Barros foi mencionada na inicial apenas de forma ilustrativa, para comparação de vencimentos, não integrando o rol de substituídas nem sendo parte no feito, razão pela qual não faz jus a qualquer direito decorrente da presente decisão. 7. As alegações do Município quanto à ausência de requerimento administrativo e à limitação orçamentária não afastam o direito subjetivo assegurado em lei. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1075) e o art. 22, parágrafo único, I, da Lei Complementar nº 101/2000 excepcionam as vantagens decorrentes de norma legal vigente e de sentença judicial do alcance das restrições orçamentárias. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: " 1. A previsão legal de diferença remuneratória entre níveis funcionais da carreira do magistério constitui direito objetivo, vinculado ao enquadramento funcional do servidor. 2. A escassez orçamentária não afasta a obrigação do ente público de cumprir normas legais que asseguram vantagens funcionais. 3. A ausência de prova individualizada do enquadramento funcional de substituído em ação coletiva não impede a sua verificação na fase de liquidação de sentença.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, 931, 937, 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 16 e 22, parágrafo único, I. Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária nº 8005195-76.2020.8.05.0044, sendo Remetente o Juízo dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias e Interessados o Município de Candeias e o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Candeias, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator